Tribunal: STF
Processo: ARE 1484583
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) incidem, na hipótese, as Súmulas 279/STF e 280/STF; e (b) trata-se de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.



    A parte agravante assevera que (a) “a corte ordinária deve limitar-se exclusivamente a analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso que estão, sem dúvida, preenchidos” (Doc. 33, fl. 3); (b) “demonstrou, detalhadamente, a existência de repercussão geral da questão” (Doc. 33, fl. 4); e (c) “o Recurso extraordinário apontou claramente a ofensa do acórdão aos arts. 2º, 5º, 18, 25, 37, da Constituição Federal” (Doc. 33, fl. 4). No mais, apenas reitera argumentos referentes ao mérito do Recurso Extraordinário quanto à alegada ofensa do acórdão aos arts. 2º, 5º, 18, 25, 37, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente